Tribunal: TJDFT
Processo: 0010180-29.2016.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010180-29.2016.8.07.0007 APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA APELADO: NARA MARCONDES PEIXOTO DESPACHO À apelada-autora, em cinco dias, sobre o depósito realizado em Juízo pela apelante-ré (id. 16329254). Brasília - DF, 2 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora